Tribunal: TJMT
Processo: 1043465-88.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043465-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEVANIEL APARECIDO DE SOUZA - CPF: 888.521.991-87 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DO DÉBITO À TAXA SELIC. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO APURÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento manejado pelo executado, determinando a adequação do débito executado à Taxa SELIC e condenando a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado no juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do valor da execução fiscal em razão da substituição dos encargos originalmente aplicados pela Taxa SELIC, autoriza a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a execução fiscal prossiga e o proveito econômico dependa de apuração posterior.

III. Razões de decidir

3. A redução do valor exigido na execução fiscal configura proveito econômico juridicamente relevante, pois a defesa técnica obteve pronunciamento judicial que limitou a pretensão quantitativa da Fazenda Pública, substituindo encargos mais gravosos por índice único de atualização.

4. A sucumbência não se restringe à extinção integral da execução fiscal. Há sucumbência parcial quando a parte executada obtém redução objetiva do crédito cobrado, pois o art. 85 do CPC vincula os honorários também ao proveito econômico alcançado.

5. A circunstância de o Município ter aplicado legislação municipal vigente não afasta a condenação honorária, porque os honorários não constituem sanção por conduta ilícita, mas consequência processual objetiva da sucumbência e da causalidade.

6. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não impede a fixação de honorários, pois a verba decorre do êxito processual obtido em favor da parte representada, sendo legítimo o pagamento de honorários à instituição quando vencedora, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema 1.002.

7. A iliquidez momentânea do proveito econômico não inviabiliza a condenação, pois a base de cálculo corresponde à diferença entre o valor originalmente exigido e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC, podendo ser apurada no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade que reduz o valor executado configura proveito econômico apto a justificar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a execução fiscal prossiga. 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não afasta a verba honorária quando sua intervenção produz resultado econômico útil em favor da parte representada. 3. A apuração posterior do proveito econômico não impede a condenação honorária, apenas posterga a definição do respectivo montante.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT contra GEVANIEL APARECIDO DE SOUZA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida, datada de 04/03/2026, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1043465-88.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso anteriormente manejado pelo ora agravado para determinar a adequação do débito executado à Taxa SELIC e condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado no juízo de origem.

Inconformado, o Município de Várzea Grande/MT interpôs o presente Agravo Interno, delimitando expressamente sua insurgência à condenação em honorários advocatícios.

Alega o agravante, a ausência de resistência infundada e de causalidade apta a justificar a condenação sucumbencial. Sustenta que, ao constituir e inscrever o crédito em dívida ativa, aplicou os índices previstos expressamente na Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, isto é, IPCA e juros de 1% ao mês, norma que, segundo afirma, estava vigente e dotada de presunção de constitucionalidade à época dos lançamentos. Argumenta que a aplicação da legislação local se deu em cenário de “incerteza jurisprudencial objetiva”, especialmente porque, segundo a peça, o Tema 1062/STF teria sido fixado para Estados-membros e Distrito Federal, sem abrangência expressa dos Municípios.

Ao final, o Município requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática e afaste integralmente a condenação em honorários advocatícios, com fundamento em quatro argumentos autônomos: a) ausência de causalidade imputável ao Município; b) acolhimento parcial da exceção sem extinção da execução; c) iliquidez da base de cálculo; e d) ausência de comprovação de hipossuficiência. Requer, ainda, o prequestionamento do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; art. 4º, XXI, da LC n. 80/1994; Súmula 421/STJ; Tema Repetitivo 162/STJ; art. 927, §4º, do CPC; e dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Em contrarrazões, o agravado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requer o desprovimento do recurso. Defende que a decisão agravada observou corretamente a orientação jurisprudencial segundo a qual são devidos honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, desde que resulte em redução do valor executado ou limitação da pretensão executiva. Afirma que a adequação da CDA à SELIC produzirá efetivo proveito econômico em favor do executado e que a atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, foi substancial e determinante para a redução do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de Id. 350484869, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1043465-88.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso manejado por GEVANIEL APARECIDO DE SOUZA para determinar a adequação do débito executado à Taxa SELIC, bem como condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado no juízo de origem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara, portanto, cinge-se exclusivamente ao cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, pois o próprio agravante delimitou expressamente o objeto do Agravo Interno, afirmando que “não impugna, neste recurso, a adequação da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC” e que sua irresignação se restringe “com precisão cirúrgica, à condenação em honorários advocatícios”.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, que não teria dado causa indevida ao incidente processual, pois aplicou os índices previstos na legislação municipal vigente à época da constituição e inscrição do crédito tributário, especialmente a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, que previa atualização pelo IPCA e juros de 1% ao mês. Afirma que a adequação à SELIC decorrerá de evolução jurisprudencial superveniente, e não de conduta ilícita ou resistência infundada da Fazenda Pública.

Alega, ainda, que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, sem extinção da execução fiscal, não configuraria sucumbência suficiente para justificar a imposição de honorários. Argumenta que a relação executiva permanece hígida, havendo apenas necessidade de recálculo do débito. Sustenta, também, que o proveito econômico seria ilíquido, pois dependente de nova planilha e posterior homologação judicial, além de invocar ausência de comprovação de hipossuficiência do executado como óbice ao recebimento de honorários pela Defensoria Pública.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A questão posta não exige rediscussão acerca da aplicação da Taxa SELIC aos créditos tributários municipais, pois esse ponto, além de já decidido na decisão agravada, não foi impugnado pelo Município no presente Agravo Interno. A matéria devolvida ao órgão colegiado limita-se à consequência processual decorrente do acolhimento parcial da tese defensiva, isto é, saber se a redução do valor da execução autoriza a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A resposta é positiva.

No caso concreto, a atuação defensiva não produziu resultado meramente formal, abstrato ou irrelevante. Ao contrário, foi acolhida tese apta a alterar diretamente a expressão econômica da pretensão executiva. A decisão monocrática reconheceu que o débito não poderia permanecer atualizado pelo regime adotado na CDA, consistente em IPCA acrescido de juros de 1% ao mês, determinando sua readequação à Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

Essa determinação, por sua própria natureza, implica redução do montante exigido na execução fiscal, pois substitui encargos mais gravosos por índice único limitado aos parâmetros federais.

Daí decorre o ponto central: a execução fiscal prossegue, mas não prossegue pelo mesmo valor. A Fazenda Pública conserva a possibilidade de cobrar o crédito, porém tem sua pretensão quantitativa limitada em razão do acolhimento da insurgência do executado.

Não há, portanto, como afirmar ausência de sucumbência apenas porque a execução não foi extinta.

A sucumbência, no caso, não se mede pela extinção integral do processo, mas pela redução objetiva da pretensão executiva. Se a parte executada, por intermédio de defesa técnica efetiva, obtém pronunciamento judicial que diminui o valor exigível, há proveito econômico. E, havendo proveito econômico, há base jurídica para a fixação de honorários.

A tese municipal parte de uma premissa excessivamente restritiva: a de que somente a extinção da execução fiscal poderia justificar a condenação honorária. Essa compreensão não se harmoniza com a lógica do art. 85 do Código de Processo Civil, que vincula a verba sucumbencial não apenas à derrota total, mas também ao proveito econômico obtido. O processo civil contemporâneo não reduz a sucumbência à dicotomia simplificada entre extinção e prosseguimento do feito. Há sucumbência sempre que uma parte, por força da atuação processual da outra, sofre limitação juridicamente relevante em sua pretensão.

No presente caso, a limitação é evidente: o Município pretendia executar crédito calculado segundo determinado regime de encargos; a defesa técnica demonstrou a necessidade de adequação; e a decisão monocrática determinou a substituição do critério de atualização, com reflexo direto no quantum debeatur. Isso basta para caracterizar proveito econômico em favor do executado.

Nesse sentido tem sido o posicionamento desta Colenda Câmara de Direito Público:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DA CDA APÓS A OPOSIÇÃO DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade ajuizada por Silva Transportes Ltda., para aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, bem como fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de que a retificação da CDA, promovida após o ajuizamento da exceção de pré-executividade, configura reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública, ensejando a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que ausente resistência formal à pretensão.

III – Razões de decidir

3. A decisão agravada afastou, com fundamentação suficiente, a alegação de que a retificação da CDA teria sido realizada de forma espontânea e anterior à provocação judicial.

4. Constatou-se, nos autos, que a alteração do título executivo somente foi efetivada após a oposição da exceção de pré-executividade, o que configura reconhecimento do pedido formulado pela parte executada e atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, é devida a verba honorária, sendo inaplicável, no âmbito das execuções fiscais estaduais, a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002.

6. Inexistente perda superveniente do interesse processual, haja vista que, no momento da interposição da medida, a CDA apresentava índice de correção monetária superior ao autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, impondo-se, portanto, a provocação judicial como meio legítimo de defesa do contribuinte.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa, promovida após a oposição de exceção de pré-executividade, caracteriza reconhecimento do pedido, impondo à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. É inaplicável às execuções fiscais estaduais a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002”.

(TJ/MT. N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

Também não procede o argumento de que a ausência de resistência infundada afastaria, por si só, os honorários.

É certo que o Município sustenta ter aplicado legislação local vigente e dotada de presunção de constitucionalidade. Tal circunstância pode ser considerada para afastar qualquer juízo de reprovabilidade subjetiva ou de má-fé. Contudo, honorários sucumbenciais não constituem sanção por conduta ilícita, mas consequência processual objetiva decorrente da derrota, ainda que parcial, em determinada pretensão.

A causalidade, nesse contexto, deve ser compreendida sob perspectiva objetiva. Quem ajuíza execução fiscal com cobrança em valor superior ao juridicamente exigível dá causa à necessidade de atuação defensiva destinada à correção do excesso. Ainda que a cobrança tenha se amparado em legislação municipal então vigente, o fato processualmente relevante é que a parte executada precisou provocar a jurisdição para obter a adequação da CDA aos parâmetros reconhecidos como corretos.

Em outras palavras, não se está a punir o Município por ter aplicado sua legislação local. O que se reconhece é que, tendo a Fazenda Pública formulado pretensão executiva em valor superior ao devido após a adequação judicial dos encargos, e tendo a parte executada obtido redução desse montante por meio de atuação processual útil, a verba honorária decorre naturalmente do resultado do processo.

Nesse sentido, inclusive, foi o posicionamento desta Colenda Câmara, vejamos:

Tese de julgamento: "É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resultar na redução do valor executado, devendo a fixação observar os critérios escalonados previstos no artigo 85, § 5º, do CPC."

(TJ/MT. N.U 1031391-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Acolher a tese recursal equivaleria a impor ao executado o ônus integral de suportar a atividade processual necessária à redução de cobrança excessiva, sem qualquer consequência sucumbencial para quem promoveu a execução em patamar superior ao devido. Tal solução não se mostra compatível com a função dos honorários advocatícios no sistema processual, nem com a lógica de distribuição objetiva dos ônus decorrentes da sucumbência.

Ressalte-se que a atuação da Defensoria Pública, no caso, não foi meramente protocolar. Conforme registrado nas contrarrazões, a instituição atuou como curadora especial e apresentou tese jurídica que resultou no acolhimento parcial da pretensão defensiva, com redução do débito executado.

A curadoria especial desempenhada pela Defensoria Pública constitui instrumento essencial de concretização do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em situações nas quais o executado não comparece pessoalmente aos autos e é necessária a proteção técnica mínima contra pretensões executivas estatais. Se essa atuação produz resultado econômico efetivo, não há razão jurídica para esvaziar sua relevância processual.

A alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência também não afasta a condenação. No caso, a Defensoria Pública atuou na qualidade de curadora especial, função institucional de natureza própria, voltada à preservação do devido processo legal. A verba honorária, aqui, não se funda em benefício assistencial concedido ao executado, mas no êxito processual obtido em favor da parte representada e na consequente sucumbência parcial do ente exequente.

Ademais, a tese municipal, se acolhida de forma ampla, conduziria a resultado inadequado: permitiria que a Fazenda Pública ajuizasse execução por valor superior ao devido, tivesse sua pretensão reduzida por atuação técnica da curadoria especial, mas ficasse imune à verba honorária justamente porque o executado foi representado institucionalmente pela Defensoria.

Tal conclusão enfraqueceria a efetividade da curadoria especial e transferiria à instituição pública de defesa o custo processual de uma resistência que produziu resultado útil em favor do executado.

Além disso, é oportuno destacar que o Tema 1.002 do STF firmou o entendimento de que é legítimo o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando ela atua como vencedora em ações contra o próprio ente público ao qual é vinculada ou contra qualquer outro ente da federação.

Também não merece acolhida a alegação de iliquidez da base de cálculo.

A decisão agravada fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado no juízo de origem. Essa técnica é adequada à natureza do caso. O fato de o proveito econômico depender de cálculo posterior não impede a condenação honorária; apenas desloca a apuração da base de incidência para o momento próprio.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: "A atualização dos créditos tributários estaduais deve observar exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios. O reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação de índices superiores aos estabelecidos pela União justifica a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça. A fixação dos honorários advocatícios pode ser postergada para a fase de execução quando os cálculos necessários para determinar o valor exato do proveito econômico não puderem ser realizados imediatamente."

(TJ/MT. N.U 1026377-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

O proveito econômico, aqui, corresponde à diferença entre o valor exigido com os encargos originalmente aplicados e o valor resultante da aplicação da Taxa SELIC. Trata-se de operação aritmética compatível com liquidação ou apuração nos próprios autos, sem que isso comprometa a certeza da condenação. A iliquidez momentânea do quantum não afasta o cabimento da verba; apenas impede, por ora, a definição do montante exato.

Aliás, a própria decisão monocrática foi cautelosa ao não estabelecer valor absoluto, limitando-se a fixar percentual sobre o proveito econômico efetivamente obtido, a ser apurado posteriormente. Essa solução preserva a proporcionalidade, evita enriquecimento indevido e assegura correspondência entre a verba honorária e o benefício patrimonial concretamente alcançado pelo executado.

De igual modo, não prospera a tentativa de afastar os honorários sob o argumento de que a execução fiscal prosseguirá. O prosseguimento da execução não elimina o fato de que a Fazenda Pública foi vencida em parcela relevante da controvérsia. O executado não obteve a extinção total do feito, é verdade; mas obteve a redução da cobrança. Essa redução é juridicamente relevante e economicamente mensurável.

O processo de execução fiscal não se resume à pergunta sobre existir ou não crédito. Também importa saber quanto pode ser legitimamente exigido. Quando o executado demonstra que o valor cobrado excede os limites juridicamente admissíveis, e o Judiciário acolhe essa tese, há inequívoca limitação da pretensão executiva. A redução do excesso é resultado processual útil, suficiente para justificar honorários.

A compreensão contrária criaria indevida assimetria processual: o exequente poderia exigir valor maior que o devido e, uma vez compelido à adequação, nada suportaria a título de sucumbência, desde que a execução não fosse totalmente extinta. Esse entendimento estimularia a cobrança excessiva sem consequência processual proporcional, em prejuízo da racionalidade, da boa-fé objetiva e da justa distribuição dos ônus processuais.

Quanto à alegação das contrarrazões de que o Município teria utilizado precedentes sem pertinência ou com conteúdo não correspondente ao que foi afirmado, registro que tal apontamento reforça a necessidade de exame cuidadoso da fundamentação recursal. A parte agravada afirmou que o Agravo Interno atribuiu a determinados julgados conclusões que não constariam dos respectivos precedentes, sustentando haver “jurisprudência inventada”.

Todavia, para o deslinde do presente recurso, é suficiente reconhecer que os fundamentos efetivamente trazidos pelo Município não infirmam a razão central da decisão agravada: a redução do valor da execução fiscal configura proveito econômico e autoriza a fixação de honorários sucumbenciais. Ainda que se afastem os excessos retóricos das contrarrazões, o recurso interno não demonstra erro de julgamento na decisão monocrática.

A decisão agravada, ao fixar honorários sobre o proveito econômico, observou critério tecnicamente adequado. Não arbitrou verba sobre o valor total da execução, tampouco sobre base desvinculada do resultado obtido. Ao contrário, vinculou a condenação ao benefício patrimonial efetivo decorrente da aplicação da SELIC, o que atende à proporcionalidade e à causalidade objetiva.

Há, portanto, coerência entre o resultado do Agravo de Instrumento e a verba honorária fixada: o executado não obteve a extinção da execução, razão pela qual os honorários não incidem sobre a totalidade da dívida; mas obteve redução do montante exigível, razão pela qual os honorários incidem sobre o proveito econômico correspondente à redução.

Essa solução equilibra adequadamente as posições processuais. Preserva o direito do Município de prosseguir na cobrança do crédito remanescente, mas reconhece que a parte executada obteve êxito parcial relevante ao limitar o excesso da pretensão executiva. Não há, pois, contradição em manter a execução fiscal e, simultaneamente, condenar o ente exequente ao pagamento de honorários proporcionais ao proveito econômico obtido pela defesa.

Por essas razões, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação do Município de Várzea Grande/MT ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026